Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APARELHO CELULAR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DE CONTRATO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, a qual julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o contrato celebrado e condenar a 1a requerida a devolver a autora o valor pago, devidamente atualizado.
2. Arguiu a recorrente/1a requerida preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que somente seguiu as orientações e política de troca do fabricante, limitando-se a prestar serviço de assistência técnica. No mérito, afirmou que a recorrida não comprovou que lhe foi prestada a informação que se tratava de compra do produto. Aduziu tratar-se obviamente de troca de produto, posto que a recorrida deixou o aparelho danificado na posse da recorrente. Afirmou não haver nos autos informação de que a recorrida tenha recebido informação diversa ou insuficiente. Pugnou, ao final, seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva ou, não sendo o caso, seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. Apresentadas contrarrazões, conforme ID no 39291774.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC.
7. No caso, ainda que a recorrente afirme que presta serviço de assistência técnica, agindo de acordo com as diretrizes do fabricante, verifico que, claramente, a empresa obtém vantagem econômica com a intermediação no serviço, na medida em que não presta serviço de forma gratuita.
8. Dessa forma, restou comprovado que a recorrente compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, devendo, portanto, responder pelos eventuais danos causados à recorrida. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
9. No mérito, a controvérsia gira em torno da adequada informação prestada pela recorrente no tocante ao teor do negócio jurídico celebrado, no que diz respeito à natureza do contrato – compra ou troca de aparelho, aos acessórios que acompanhariam o produto e ao período de garantia.
10. Trata-se, conforme consta da sentença, de negócio celebrado por meio de ordem de serviço de cláusulas genéricas, aplicadas a todo e qualquer serviço fornecido pela recorrida, não logrando esta comprovar nos autos que cumpriu com seu dever de informação acerca das cláusulas do contrato firmado, bem como de ter efetivamente atuado para que a autora compreendesse as consequências e as implicações de seus termos, consoante a teoria do dever de informação qualificado.
11. Dessa forma, comprovada a existência de falha na prestação do serviço, deve ser declarado nulo o contrato firmado entre as partes, devendo a recorrente restituir à autora o valor pago, mediante a devolução do aparelho recebido com a troca, retornando as partes ao status quo anterior à contratação.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.